Tribunal: TJMT
Processo: 1000073-26.2021.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000073-26.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCOS MACIEL ALMEIDA SANTANA - CPF: 070.170.211-77 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), EDUARDO KONISKI (TERCEIRO INTERESSADO), EIGON LINCOLN DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), KEILLA CRISTINA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO
–IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DENÚNCIA PREEXITENTE – PALAVRA DOS POLICIAIS – SUFICIÊNCIA PARA O ÉDITO CONDENATÓRIO – APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

Havendo comprovação inequívoca de que o apelante trazia consigo e guardava substância entorpecente ilícita com o fim de mercancia, principalmente ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, não há como absolvê-lo da imputação de Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006
).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto, a tempo e modo, por
Marcos Maciel Almeida Santana
,
contra sentença de

Id. 102805997, em que foi condenado pela prática do crime de
Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006), à pena de
5 anos de reclusão
em regime
fechado
.

Inconformado, busca a
absolvição
, por acreditar que as provas constantes dos autos seriam insuficientes para lastrear a sentença condenatória (ID 102805501)

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID 102805506).

Nesta instância, ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue (ID 107305481):

“Sumário: Sentença penal condenatória – Prática do crime de tráfico de drogas tipificado pelo artigo 33,
caput
, c/c da Lei no 11.343/2006 – Pena definitiva fixada em 05 (cinco) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado – Irresignação defensiva – ausência de provas da conduta delitiva de tráfico de drogas – pretensão defensiva improcedente – declarações testemunhais (policiais militares) consistentes, mormente, na fase judicial – Enunciado Criminal 8 do TJMT – elementos probatórios indicando a prática de tráfico de drogas – Enunciado No 07/TJMT – a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pela comercialização das drogas – Enunciado Criminal 3 do TJMT – materialidade e autoria devidamente comprovadas – manutenção da sentença judicial – Pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo desprovimento”.

É o relatório.

À douta revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022